Tribunal: TJBA
Processo: 8078382-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
8078382
-
8
1
.
2022
.8.05.
00
01

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Recorrente:
Nivalci Espírito Santo Júnior

Advogado: Lúcio Mário Sousa Santos (OAB/BA N. 62.703)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Luciano Santana Borges

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO PELA
IM
PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA PELO LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL
. DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA
S
DO MOTIVO TORPE
E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA
RESPALDADA
S
NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8078382-81.2022.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.